Tribunal: TJMT
Processo: 1040269-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040269-13.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO
AGRAVADOS: ANTÔNIA ROMERO ROVARIS e ROBERTO ROVARIS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO FORA DOS LIMITES DO TÍTULO – ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE COORDENADAS E MATRÍCULA No 6.624 – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – LAUDOS POSTERIORES QUE NÃO CONFIGURAM FATO SUPERVENIENTE – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO FATO PRETÉRITO – PROVA QUE DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÕES PRECLUSAS QUE AUTORIZARAM O USO DO MEMORIAL DESCRITIVO – ESCLARECIMENTOS DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA QUE CONFIRMARAM A REGULARIDADE DO ATO – ARGUIÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO A TERRAS INDÍGENAS JÁ REJEITADA EM RECURSOS ANTERIORES – ANÁLISE ESPECÍFICA REMETIDA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTUITO PROTELATÓRIO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – MULTA APLICADA.
Não se admite rediscutir na fase de cumprimento de sentença matéria relativa à localização do imóvel objeto da reintegração de posse quando já exaustivamente apreciada e rejeitada em múltiplas instâncias, encontrando-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
Laudos periciais produzidos após o trânsito em julgado não constituem fato superveniente apto a modificar a obrigação, mas mera tentativa de produzir prova sobre matéria já preclusa.
A conduta reiterada de opor resistência injustificada e interpor recursos protelatórios configura litigância de má-fé, merecendo a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Agravantes condenados em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040269-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS - CPF: 280.685.809-72 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANGELO MANHANI - CPF: 308.725.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO FORA DOS LIMITES DO TÍTULO – ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE COORDENADAS E MATRÍCULA No 6.624 – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – LAUDOS POSTERIORES QUE NÃO CONFIGURAM FATO SUPERVENIENTE – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO FATO PRETÉRITO – PROVA QUE DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÕES PRECLUSAS QUE AUTORIZARAM O USO DO MEMORIAL DESCRITIVO – ESCLARECIMENTOS DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA QUE CONFIRMARAM A REGULARIDADE DO ATO – ARGUIÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO A TERRAS INDÍGENAS JÁ REJEITADA EM RECURSOS ANTERIORES – ANÁLISE ESPECÍFICA REMETIDA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTUITO PROTELATÓRIO EVIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
– MULTA APLICADA.

Não se admite rediscutir na fase de cumprimento de sentença matéria relativa à localização do imóvel objeto da reintegração de posse quando já exaustivamente apreciada e rejeitada em múltiplas instâncias, encontrando-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Laudos periciais produzidos após o trânsito em julgado não constituem fato superveniente apto a modificar a obrigação, mas mera tentativa de produzir prova sobre matéria já preclusa.

A conduta reiterada de opor resistência injustificada e interpor recursos protelatórios configura litigância de má-fé, merecendo a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Agravantes condenados em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040269-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO

AGRAVADOS:

ANTÔNIA ROMERO ROVARIS e ROBERTO ROVARIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANTONIO MOACIR BETTIO
e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reintegração de Posse, processo no 0000880-05.2004.8.11.0055, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos executados/agravantes, que objetivava a suspensão dos efeitos da reintegração de posse da matrícula no 6.624 e o consequente retorno à posse de área de 109,0717 hectares.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em contradição interna e erro de premissa ao negar a tutela de urgência com fundamento na ausência de probabilidade do direito, ao mesmo tempo em que determinou a intimação do agrimensor e dos Oficiais de Justiça para prestarem esclarecimentos acerca da correspondência entre as coordenadas geográficas utilizadas no cumprimento do mandado de reintegração e a matrícula no 6.624, o que demonstraria dúvida técnica reconhecida judicialmente.

Asseveram que a reintegração de posse foi executada fora dos limites do título executivo, atingindo área diversa da prevista na matrícula, em desrespeito ao art. 509, § 4o, do CPC. Apontam que a decisão proferida em 27/04/2021 determinou que a reintegração fosse cumprida exatamente sobre o perímetro tabular da matrícula no 6.624, utilizando-se o memorial descritivo apenas como instrumento auxiliar, o que não teria sido observado na prática.

Destacam que os laudos técnicos apresentados, as certidões dos Oficiais de Justiça e as manifestações do agrimensor judicial demonstrariam de forma inequívoca que a área efetivamente reintegrada não corresponde ao imóvel objeto da matrícula. Esclarecem, ainda, que a certidão do Meirinho inicialmente indicava reintegração sobre 1.121 hectares e posteriormente foi retificada para constar 1.212 hectares, evidenciando inconsistência material na execução.

Argumentam que os vícios apontados são supervenientes à sentença transitada em julgado, não se confundindo com o mérito da decisão judicial, mas sim com a sua execução, sendo inaplicáveis as alegações de preclusão ou coisa julgada.

Defendem, no mais, a aplicabilidade dos arts. 525, § 1o, III e VII, 370 e 493, todos do CPC, por se tratar de fatos e provas surgidos após o trânsito em julgado da sentença, os quais não teriam sido apreciados pelo juízo
a quo
, em afronta aos arts. 10 e 489, § 1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requerem, assim, o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da reintegração de posse e determinar o retorno à posse dos 109,0717 hectares objeto da controvérsia, e, ao final, pedem o provimento do agravo de instrumento, com a declaração de nulidade da reintegração de posse realizada com base em coordenadas incompatíveis com a matrícula no 6.624, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação executada, bem como o cancelamento dos atos executivos praticados.

Custas de preparo recolhidas (Id. 328802860).

A liminar recursal foi
indeferida
em 25/11/2025 pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 331010380.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 341107384, refutando os argumentos levantados pelos agravantes e vindicando, ao final, pelo desprovimento do recurso. Postulam, ainda, a condenação deles em litigância de má-fé, na forma do art. 81 do CPC.

A parte recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática no Id. 341730357, requerendo a reconsideração do
decisum
e a concessão do efeito suspensivo pleiteado anteriormente ou sua submissão ao Colegiado, a fim de que ele seja provido e reformada a decisão guerreada.

Pedido de destaque realizado pela parte agravante por meio da manifestação Id. 346191380.

Em decisão Id. 349697352, foi deferido o adiamento do julgamento deste recurso, em atendimento à manifestada da parte recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos executados, ora recorrentes, no bojo de cumprimento de sentença, objetivando a suspensão dos efeitos da reintegração de posse da matrícula no 6.624 e o retorno à posse de área de 109,0717 hectares.

Os agravantes sustentam, em suma, que a reintegração foi executada fora dos limites do título executivo, atingindo área diversa da prevista na matrícula, com base em coordenadas geográficas incompatíveis com a descrição tabular do registro imobiliário. Alegam contradição interna da decisão agravada, que teria negado a tutela de urgência ao mesmo tempo em que determinou esclarecimentos técnicos aos oficiais de justiça e ao agrimensor. Invocam ainda a existência de fatos supervenientes à sentença transitada em julgado, notadamente laudos periciais que comprovariam o deslocamento geográfico da matrícula e a sobreposição parcial à Terra Indígena Formoso, argumentando pela inaplicabilidade da preclusão e da coisa julgada à matéria.

Contraminuta apresentada pelos agravados, que refutam integralmente os argumentos recursais, demonstrando que a questão relativa à localização do imóvel já foi exaustivamente debatida e decidida em múltiplas instâncias, encontrando-se acobertada pela autoridade da coisa julgada e pela eficácia preclusiva. Destacam que a execução do mandado de reintegração observou rigorosamente as determinações judiciais preclusas, tendo sido realizada com base na matrícula e no memorial descritivo constante de fls. 43 dos autos originários, conforme expressamente autorizado pela decisão de 05 de novembro de 2021, que não foi objeto de recurso pelos executados, ora recorrentes. Ressaltam, ainda, que os próprios auxiliares da justiça, quando intimados a prestar esclarecimentos, confirmaram a lisura e a regularidade do ato executivo, afastando qualquer alegação de vício. Apontam, no mais, a configuração de litigância de má-fé por parte dos agravantes, que insistem em rediscutir matéria definitivamente preclusa com o evidente propósito de procrastinar o cumprimento da sentença.

A decisão recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Inicialmente, passo a analisar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte executada no id 193401800, objetivando a suspensão dos efeitos da reintegração de posse realizada nos autos, bem como o retorno à posse de 109,0717 hectares que afirmam pertencer à Fazenda Altos da Serra, sustentando que a matrícula no 6624 estaria geograficamente deslocada, abrangendo área diversa e parcialmente absorvida pela Terra Indígena Formoso.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

(...)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, entendo que a parte executada não demonstrou o preenchimento de um dos requisitos, notadamente a probabilidade do direito.

Isso porque, a alegação da parte executada de nulidade da reintegração de posse, em virtude do mapa juntado com a inicial não corresponder com o perímetro da matrícula no 6624 e por ter atingido 109,0717 hectares de sua propriedade adquirida de terceiros, são fundadas no argumento de que a área da matrícula no 6624 se encontra sobreposta a terras indígenas e propriedades de terceiros, sendo que este já foi exaustivamente apreciado e rejeitado em diversos recursos perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo que no último julgado em 10/09/2025, restou consignado que (id 207674706):

“Como se vê, tal julgado, inclusive, reiterou orientação anteriormente firmada por esta Câmara no RAI número 1007219-69.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, que reconheceu a impossibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria que deveria ter sido ventilada e decidida na fase de conhecimento, notadamente quanto à localização do imóvel objeto da matrícula no. 6624.”

Portanto, como a parte executada, salvo melhor juízo, não preencheu os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser indeferida a tutela pleiteada.

Ademais, ressalto que a alegação de que o mapa elaborado pelos oficiais de justiça não se coaduna com os dados constantes da matrícula no 6624, será objeto de análise específica nos embargos de terceiro no 1005408-30.2025.8.11.0055, vez que conforme mapa juntado pela parte executada o perímetro da área reintegrada se encontra dentro da propriedade de Marcelo Ampelio Bettio:

(...)

Ante o exposto
,
indefiro a tutela de urgência postulada
, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, intime-se o oficial de justiça e o agrimensor Angelo Antoniassi (id 191566074) para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestarem esclarecimentos especificamente acerca da alegação de que a reintegração foi baseada em pontos e coordenadas que não correspondem a descrição tubular do imóvel constante na matrícula no 6624.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas lhe nego provimento.

Com efeito, observa-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, consignou expressamente que
a alegação de nulidade da reintegração de posse, fundada na suposta divergência entre o mapa utilizado e o perímetro da matrícula no 6.624, constitui matéria que já foi exaustivamente apreciada e rejeitada em diversos recursos perante este Egrégio Tribunal, não sendo admissível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença
.

Tal entendimento está em perfeita harmonia com o julgamento proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1023588-65.2025.8.11.0000, relatado por mim, no qual se reafirmou de forma categórica a
preclusão da discussão quanto à localização do imóvel no âmbito do cumprimento de sentença
, reconhecendo-se que os argumentos dos agravantes, ainda que apresentados sob nova roupagem, já foram debelados pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA OBJETO DA MATRÍCULA E A EFETIVAMENTE REINTEGRADA – ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVOS ANTERIORES – NOVA ROUPAGEM DE QUESTÕES PRECLUSAS – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO (ART. 507 DO CPC) – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A MODIFICAR A OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na decisão que indefere pedido de suspensão da reintegração de posse quando os argumentos de inexequibilidade do título judicial – fundados em alegada sobreposição da matrícula a terras indígenas ou de terceiros – já foram enfrentados e rejeitados por esta Câmara em agravos anteriores, não se admitindo sua rediscussão sob nova roupagem.

A tentativa de rediscutir a localização da área objeto da matrícula no 6624 após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse encontra óbice nas normas dos arts. 507 e 508 do CPC, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Laudo pericial emprestado de outro processo e alegações de supostos fatos novos não constituem fundamentos jurídicos aptos a afastar a autoridade da decisão exequenda, por não configurarem fatos supervenientes relevantes nos termos do art. 493 do CPC.

A sentença exequenda é clara e certa quanto ao objeto da obrigação (reintegração da posse do imóvel descrito na matrícula), sendo inviável alegar imprecisão da localização geográfica como causa de inexequibilidade na fase de cumprimento.

Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo de origem aprecia expressamente os pedidos da parte à luz da coisa julgada e dos reiterados entendimentos deste Sodalício sobre o caso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.
” (N.U 1023588-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Ademais, a alegada
contradição interna
da decisão agravada não se verifica, isso porque
o fato de o magistrado ter determinado a intimação do Oficial de Justiça e do Agrimensor para prestarem esclarecimentos acerca das coordenadas utilizadas no cumprimento do mandado não implica reconhecimento de dúvida técnica relevante capaz de autorizar a suspensão dos efeitos da reintegração, mas sim o exercício regular do poder instrutório do juízo, visando a completa elucidação dos fatos para fundamentar adequadamente a decisão definitiva sobre a matéria
.

Aliás, os esclarecimentos prestados pelos auxiliares da justiça, conforme bem demonstrado na peça contrarrecursal, confirmaram a regularidade do ato executivo, afastando qualquer alegação de vício ou irregularidade.

De outra feita, a nova e reiterada tentativa dos executados/agravantes de caracterizar os laudos técnicos produzidos unilateralmente e de forma extemporânea como fatos supervenientes aptos a modificar ou extinguir a obrigação reconhecida na sentença transitada em julgado não merece acolhida.

Fato superveniente, nos termos do artigo 525, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, é aquele que ocorre após a sentença e que tem o condão de extinguir ou modificar a obrigação, e não uma nova prova sobre um fato antigo.

Outrossim, repisa-se mais uma vez:
a localização do imóvel é um fato pretérito, que deveria ter sido objeto de prova na fase instrutória do processo de conhecimento
.

A produção de novos laudos não constitui fato novo, mas sim uma tentativa de produzir prova sobre matéria já preclusa, o que não se admite
.

Frisa-se, mais uma vez, que a controvérsia acerca da
exata localização do imóvel
constitui matéria de mérito que deveria ter sido suscitada e decidida na fase de conhecimento, encontrando-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, sendo que a juntada de prova nova ou emprestada, como laudos periciais produzidos supervenientemente ao trânsito em julgado, não se amolda à hipótese de causa modificativa ou extintiva da obrigação quando seu propósito é rediscutir o mérito da lide já definitivamente julgado.

Ademais, a decisão proferida em 27/04/2021 invocada pelos agravantes como fundamento de seu recurso, ao contrário do que tentam fazer crer, não foi desrespeitada, posto que, naquela oportunidade, o juízo determinou que a reintegração fosse cumprida exatamente sobre a área descrita na matrícula, podendo o Oficial de Justiça utilizar o memorial descritivo de fls. 43 para auxiliar na exata localização do imóvel.

Posteriormente, em 05 de novembro de 2021, o magistrado reiterou essa determinação, mantendo a decisão de que a reintegração de posse deveria ser feita sobre o perímetro tabular, autorizando expressamente que o Meirinho utilizasse o memorial descritivo de fls. 43 para auxiliar na exata localização do imóvel. Os agravantes, cientes dessa decisão,
não recorreram
, tornando a questão definitivamente preclusa.

Agora, confrontados com o cumprimento da ordem, alegam vício, mas os próprios auxiliares da justiça confirmaram que a diligência foi executada rigorosamente com base nos documentos e nas decisões judiciais preclusas, não havendo qualquer irregularidade.

Não é outro o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios,
mutatis mudandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de reintegração de posse, indeferiu o pedido dos ocupantes para suspender o cumprimento do mandado reintegratório até o julgamento definitivo de ação de usucapião por eles ajuizada, sob o fundamento de que a matéria já fora decidida em embargos de terceiro transitados em julgado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação de usucapião pendente de julgamento, ajuizada pelos atuais possuidores do imóvel, constitui causa de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido em ação de rescisão contratual transitada em julgado. III. Razões de decidir:
3. A pretensão de suspender a ordem de reintegração de posse encontra óbice na coisa julgada material, porquanto a mesma tese já foi expressamente analisada e rechaçada em anteriores embargos de terceiro opostos pelos próprios agravantes, sendo vedada a rediscussão da matéria.
4. A posse exercida pelos agravantes, por ter se originado de cessão de direitos de um contrato de promessa de compra e venda inadimplido, ostenta natureza precária, o que afasta o animus domini necessário para a configuração da usucapião em face do proprietário e promitente vendedor. 5. A mera tramitação de ação de usucapião não configura hipótese de prejudicialidade externa capaz de suspender o andamento de ação possessória ou o cumprimento de ordem de reintegração de posse transitada em julgado, mormente quando a posse discutida deriva de inadimplemento contratual. Precedentes. 6. Os princípios constitucionais da função social da propriedade e do direito à moradia não possuem o condão de sobrepor-se a uma decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada. IV. Tese de julgamento: "1. A existência de ação de usucapião pendente de julgamento não constitui causa de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse, notadamente quando a questão já foi objeto de decisão transitada em julgado em embargos de terceiro. 2. A posse derivada de compromisso de compra e venda inadimplido é precária e desprovida de animus domini perante o promitente vendedor, não servindo de fundamento para obstar a execução de sentença reintegratória." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2170365-19 .2024.8.26.0000, Relator.: Marcelo Ielo Amaro; TJSP, Agravo de Instrumento 2287380-14.2021.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22774840520258260000 Guarulhos, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 31/10/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Cumprimento de Sentença – Reintegração de posse – Pretensão ao afastamento da ordem de reintegração de posse sobre imóvel e nulidade da r. Sentença – Impossibilidade – Sentença prolatada nos autos de conhecimento que transitou em julgado - Efeitos da ação de reintegração de posse que se estendem à agravante
, nos termos do art. 109 do CPC, ainda que esta não tenha figurado na ação de reintegração de posse – Verificada a efetiva ciência dos ocupantes do imóvel a respeito da ordem de reintegração de posse, não há empecilho legal ao cumprimento do mandado – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 22864851920228260000 SP 2286485-19 .2022.8.26.0000, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/12/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

De outra feita,
a alegação de que a área reintegrada estaria sobreposta à Terra Indígena Formoso ou a propriedades de terceiros também não constitui fato novo
.

Essa questão já foi suscitada pelos agravantes em recursos anteriores e foi expressamente
rejeitada
por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1007219-69.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, na qual reconheceu-se a impossibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria que deveria ter sido ventilada e decidida na fase de conhecimento, notadamente quanto à localização do imóvel objeto da matrícula no 6.624.

Esse mesmo entendimento também foi reiterado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1023588-65.2025.8.11.0000 de minha relatoria, no qual se consignou expressamente que a tentativa de rediscutir a localização da área objeto da matrícula após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse encontra óbice nas normas dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Veja-se a ementa dos referidos julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRETENSA DISCUSSÃO QUE CONSTITUEM COISA JULGADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – MEMORIAL DESCRITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte que foi condenada à reintegrar o imóvel objeto do litígio, em sentença transitada em julgado.

Havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse.”
(N.U
1007219-69.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
, GABINETE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 31/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA OBJETO DA MATRÍCULA E A EFETIVAMENTE REINTEGRADA – ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVOS ANTERIORES – NOVA ROUPAGEM DE QUESTÕES PRECLUSAS – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO (ART. 507 DO CPC) – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A MODIFICAR A OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na decisão que indefere pedido de suspensão da reintegração de posse quando os argumentos de inexequibilidade do título judicial – fundados em alegada sobreposição da matrícula a terras indígenas ou de terceiros – já foram enfrentados e rejeitados por esta Câmara em agravos anteriores, não se admitindo sua rediscussão sob nova roupagem.

A tentativa de rediscutir a localização da área objeto da matrícula no 6624 após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse encontra óbice nas normas dos arts. 507 e 508 do CPC, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Laudo pericial emprestado de outro processo e alegações de supostos fatos novos não constituem fundamentos jurídicos aptos a afastar a autoridade da decisão exequenda, por não configurarem fatos supervenientes relevantes nos termos do art. 493 do CPC.

A sentença exequenda é clara e certa quanto ao objeto da obrigação (reintegração da posse do imóvel descrito na matrícula), sendo inviável alegar imprecisão da localização geográfica como causa de inexequibilidade na fase de cumprimento.

Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo de origem aprecia expressamente os pedidos da parte à luz da coisa julgada e dos reiterados entendimentos deste Sodalício sobre o caso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U
1023588-65.2025.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

De fato, a fase de cumprimento de sentença não se presta a corrigir supostos erros de julgamento ou a reanalisar o mérito da causa. Caberia aos agravantes, na fase de conhecimento, discutir e provar todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores/recorridos. Não o fazendo, a matéria tornou-se preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Deste modo, a coisa julgada impede a rediscussão do conteúdo decisório da sentença transitada em julgado, isto é, dos fundamentos e do pedido efetivamente apreciados, repisando-se que a sentença que julgou a ação de nulidade declarou a nulidade do ato jurídico e determinou a reintegração de posse como efeito automático, e essa decisão transitou em julgado há anos. Permitir que os agravantes, a todo momento, tragam novos laudos para tumultuar o cumprimento de uma sentença transitada em julgado seria eternizar o litígio e atentar contra a segurança jurídica.

A decisão agravada também consignou, de forma acertada, que
a alegação de que o mapa elaborado pelos Oficiais de Justiça não se coaduna com os dados constantes da matrícula no 6624 será objeto de análise específica nos Embargos de Terceiro no 1005408-30.2025.8.11.0055, ajuizados por Marcelo Ampelio Bettio, filho dos agravantes
.

Essa circunstância evidencia que a questão encontra-se submetida ao contraditório em procedimento específico, sendo incabível a rediscussão por meio da presente via recursal.

Aliás, no Agravo de Instrumento no 1023912-55.2025.8.11.0000, também de minha relatoria, julgado na sessão do dia 10 de setembro de 2025, tirado dos referidos Embargos de Terceiro, foi mantida a decisão originária que indeferiu o pedido de liminar possessória em favor do embargante (Marcelo Bettio), reforçando a improcedência dos argumentos ora deduzidos. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível, em sede de agravo de instrumento, o acolhimento de tese que vise à concessão liminar de reintegração de posse em favor de terceiro, quando presentes indícios relevantes de que a ocupação decorre de ajuste familiar voltado a frustrar a execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória ajuizada contra os genitores do agravante.

A ausência de demonstração cabal da alegada posse autônoma e desvinculada, aliada à necessidade de dilação probatória para análise de suposta divergência perimetral ou deslocamento de matrícula, obsta o deferimento da medida liminar, conforme prudente juízo exercido na decisão agravada.

A presunção de legitimidade dos atos processuais regularmente praticados por oficiais de justiça, com apoio técnico em georreferenciamento, não pode ser infirmada por alegações unilaterais e documentos oriundos de outros feitos, desacompanhados de prova técnica submetida ao contraditório.

Não se verifica violação ao art. 678 do CPC, mas sim adequada aplicação dos critérios legais à luz das peculiaridades do caso concreto.

Recurso desprovido.”
(N.U 1023912-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Por fim, infere-se, à toda evidência, que a conduta dos agravantes configura
nítida litigância de má-fé
.

Com efeito, ao oporem resistência injustificada, provocarem incidentes infundados e interporem recurso com intuito meramente protelatório, demonstram total desrespeito ao Poder Judiciário e à coisa julgada.

Eles ignoram deliberadamente as decisões de instâncias superiores, as manifestações dos auxiliares da justiça, distorcem a realidade dos fatos e apresentam argumentos já rechaçados inúmeras vezes, com
o único propósito de procrastinar o cumprimento de uma sentença que lhes é desfavorável
.

Essa conduta merece a devida reprimenda, nos termos do artigo 80, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de malferimento do art. 93, IX, da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte. Precedentes.
2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão. 3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.
4. "Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023). Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2212350 SP 2022/0295149-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Destarte, impõe-se a condenação dos executados, ora agravantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantenho incólume a decisão recorrida.

Condeno os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, destacando-se que tal montante poderá ser ainda majorado, caso, de forma renitente, insistam nas mesmas teses aqui refutadas, isto sem prejuízo de ulterior fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o agravo interno interposto no Id. 341730357.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026